Tribunal: TJDFT
Processo: 0012728-70.2001.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012728-70.2001.8.07.0001 RECORRENTE: DÍDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA RECORRIDO: ALEXANDRE GONÇALVES, ANÍSIO SANTOS CRAVO, CLARISSA TEIXEIRA LUDOVICO DE ALMEIDA, FRANCISCO DA ROCHA CRAVO FILHO, JOSE GOMES PINHEIRO NETO, JOSE ROBERTO BASSUL CAMPOS, LIDUINA MARIA VERAS, MARCELO SANTOS CRAVO, MARLI GONÇALVES DE FARIA, TEREZINHA TEIXEIRA LUDOVICO DE ALMEIDA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP, SERGIO SANTOS CRAVO, ERI RODRIGUES VARELA DECISÃO O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento das custas judiciais no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a juntada extemporânea do preparo, foi determinada a intimação do recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento em dobro (ID 13418471), despacho esse publicado no DJe em 22/1/2020. Todavia, o recorrente peticionou (ID 13737458) informando que já colacionou o comprovante de pagamento, dias após a interposição do recurso, e que não há necessidade de pagamento de porte de remessa e retorno de autos. Assim, “Embora devidamente intimada para efetivar o recolhimento em dobro das custas processuais (nos termos do art. 1.007, § 4o, do NCPC), a parte não cumpriu a referida determinação, devendo ser declarada a deserção do recurso especial” (AgInt no AREsp 1225902/PE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 14/6/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1569257/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/6/2020. Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004